Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-41.2013.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001681-41.2013.8.14.0080

APELANTE: ELISSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, CLEONILDO MATIAS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INOCORRÊNCIA.

1. A teor da súmula de jurisprudência n. 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo no mínimo legal”, não havendo que se falar em superação do enunciado, cuja aplicabilidade foi reafirmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

FURTO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. VIABILIDADE.

2. É cabível a aplicação da majorante do repouso noturno aos furtos praticados contra estabelecimentos comerciais, dado que o bem jurídico patrimônio, ainda que comercial, resta mais vulnerável durante o período da noite. Precedente do STJ.

FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. MUTATIO LIBELLI NA IMPUTAÇÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REAJUSTADO.

3. Consoante estabelecido no REsp n. 1.890.981/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

4. Ademais, “em obediência ao princípio da correlação - corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório, não pode o magistrado julgar o réu por fato não descrito na denúncia, sendo-lhe vedado operar a
mutatio libelli
” (TJPA, Apelação Criminal n. 0002763-14.2011.8.14.0028, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 10/10/2018), como ocorreu na espécie.

5. Dosimetria da pena refeita para afastar a causa de aumento do repouso noturno, tendo em vista que a circunstância do crime ter ocorrido durante a noite não foi descrita na denúncia, sendo ainda a majorante incompatível com o furto qualificado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão por videoconferência realizada em 29 de setembro de 2022
, sob a Presidência da Exma. Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de

ELISSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
e
CLEONILDO MATIAS DO NASCIMENTO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA
, na qual os réus foram condenados à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado durante o repouso noturno
capitulado no
artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a
denúncia
(ID n. 6113506), que no dia 13 de agosto de 2013, os policiais que investigavam os furtos ocorridos na empresa Izanetto empreendimentos receberam um telefonema anônimo informando que Cleonildo estava oferecendo alguns materiais de construção na cidade, possivelmente subtraídos da mencionada empresa, razão pela qual empreenderam buscas e localizaram o denunciado Cleonildo, que por sua vez confessou que havia praticado o crime de furto contra a Izanetto empreendimentos em julho de 2013, juntamente com o denunciado Tairone, e com a participação de José Flávio, José Francisco e Elissandro. Em vista disso, os policiais realizaram diligências e encontraram os materiais de construção subtraídos nas residências de José Flávio, Elissandro e José Francisco, os quais confessaram a autoria da prática delitiva em sede policial. Diante dos fatos, o Órgão Ministerial pugnou pela instauração da competente ação penal e condenação dos denunciados Cleonildo e Tairone como incursos nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, bem como dos acusados José Flávio, Elissandro e José Francisco nas reprimendas do artigo. 155,
caput,
do Código Penal.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
em face dos réus Elissandro e Cleonildo, ora apelantes, restando consignado no
decisum
que o réu Tairone faleceu, o réu José Flávio teve processo suplementar suspenso e o réu José Francisco foi absolvido (IDs n. 6113716 e 6113717).

Em razões recursais (ID n. 6113718), os apelantes
ELISSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
e
CLEONILDO MATIAS DO NASCIMENTO
requerem:
a) o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno
, em razão da ocorrência de
mutatio libelli
e/ou da impossibilidade de incidência da majorante no furto praticado contra estabelecimentos comerciais e/ou impossibilidade de aplicação da causa de aumento ao furto na modalidade qualificada;
b) a fixação da pena-base aquém do mínimo legal
, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão pelo juízo sentenciante.

Em sede de contrarrazões (IDs n. 6113718 e 6113719), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso e manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância
(ID n. 6113720), a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e improvimento
do recurso apelatório.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

In casu
, o recurso apelatório tem por objetivo a reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou os réus, ora Apelantes, pela prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado durante o repouso noturno, capitulado no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal.

Vê-se, portanto, que a matéria deduzida nesta via recursal orbita em torno do artigo 155 do CP, o qual tipifica a conduta daquele que subtrai coisa alheia móvel com
animus
de apossamento definitivo. Conforme autorizada doutrina, trata-se de delito que tutela o patrimônio, restando consumado quando o agente se apodera do bem e consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. A modalidade qualificada pelo concurso de pessoas acentua a reprovabilidade da conduta (inciso IV, do §4º, do art. 155, do CP), enquanto a majorante do repouso noturno é justificada pela maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado durante a noite, período em que os meios de defesa do indivíduo se encontram reduzidos (art. 155, §1º, do CP).

Os argumentos que compõem o núcleo meritório do recurso convergem para a reforma da sentença penal condenatória objurgada, postulando os apelantes
ELISSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
e
CLEONILDO MATIAS DO NASCIMENTO
, em razões recursais, pela:
a) fixação da pena-base aquém do mínimo legal
, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão pelo magistrado sentenciante;
b) afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno
sob o argumento de (i) ocorrência de
mutatio libelli
, (ii) impossibilidade de incidência da majorante do repouso noturno no furto praticado contra estabelecimentos comerciais e, (iii) impossibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto na modalidade qualificada.

Preambularmente, importa deixar bem vincado que, na espécie, em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal, verifica-se que restou comprovada a
materialidade
delitiva pelos
autos de apreensão e entrega da
res furtiva
juntados no ID n. 6113503 (Págs. 9 e 11). No tocante à
autoria delitiva
, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime imputado na exordial acusatória.

Não obstante, os apelantes aduzem que o juízo recorrido reconheceu a circunstância atenuante da confissão, porém deixou de aplicá-la por ter a pena-base sido estabelecida no mínimo legal, conforme prescreve a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. No ponto, sustentam que o enunciado sumular merece ser superado, eis que não há vedação expressa à possibilidade de atenuação da reprimenda abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou a tese engendrada pela defesa, argumentando pela aplicabilidade da súmula impugnada ao caso vertente, tendo o parecer da d. Procuradoria de Justiça perfilhado o mesmo entendimento no sentido da impossibilidade de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Assentadas tais premissas, é insofismável que, a teor da súmula de jurisprudência n. 231 do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo no mínimo legal
”, posicionamento que vem sendo observado por este e. Tribunal de Justiça sem maiores disceptações (v.g. TJPA,
Apelação Criminal n. 0024091-27.2018.8.14.0401
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 17/05/2022, cf.
https://bit.ly/3ykqmnB
). Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou a aplicabilidade do referido enunciado sumular, afastando a viabilidade da superação (
overruling
) pretendida. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.

2. Não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no REsp n. 1.882.605/MS
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020, cf.
https://bit.ly/3dRnqrd
).

Sendo assim, é nítido que a sentença objurgada não merece reparos quanto a esse aspecto, porquanto observou o enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, nos moldes de art. 927, IV, do CPC c/c art. 3º do CPP. Logo, não há como acolher o pleito dos apelantes sob tal ângulo.

A
segunda linha argumentativa desenvolvida pela defesa volta-se contra a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno ao furto na modalidade qualificada
. Alega-se, nesse particular, que
(i)
a peça acusatória imputou aos acusados tão somente a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP, sem especificar que o fato ocorrera no período da noite, de sorte que o magistrado teria incorrido em indevida
mutatio libelli
ao condená-los nos termos do art. 155, §1º, do CP;
(ii)
impossibilidade de aplicar-se a referida causa de aumento de pena na hipótese de furto cometido contra estabelecimentos comerciais e
(iii)
inaplicabilidade da majorante do repouso noturno ao furto qualificado.

Em contraponto, o Órgão Ministerial salientou que por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o acusado Cleonildo Matias do Nascimento ratificou que a conduta delituosa aconteceu por volta de 22h – 23h, circunstância por si só apta a caracterizar o repouso noturno. Com respeito às demais teses, cingiu-se a salientar a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça refratária ao pleito dos apelantes.

Bem examinadas as alegações, tenho que é cabível a aplicação da majorante do repouso noturno aos furtos praticados contra estabelecimentos comerciais, dado que o bem jurídico patrimônio, ainda que comercial, resta mais vulnerável durante o período da noite, conforme diretriz interpretativa fixada pelo c. STJ por meio da qual incide “
a majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial
ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando” (STJ,
HC n. 615113/SP
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 19/11/2021, cf.
https://bit.ly/3OLxj6i
).

Por outro lado, quanto à impossibilidade de incidência da majorante do repouso noturno ao furto na modalidade qualificada, assinalo que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.890.981/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a tese de que "
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
" (STJ,
REsp n. 1.890.981/SP
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe de 27/6/2022, cf.
https://bit.ly/3CeZ3NK
). Isso porque, considerando a localização topográfica da mencionada causa de aumento, sua aplicação restringe-se ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado. Sendo assim, em respeito ao princípio da taxatividade, e por meio de interpretação restritiva da norma penal incriminadora, conclui-se pela inaplicabilidade da majorante do repouso noturno no furto qualificado.

Em complemento,
relativamente à ocorrência de
mutatio libelli
em virtude da aplicação da majorante do repouso noturno na condenação
, convém assinalar que a doutrina especializada aponta que “segundo o disposto no art. 384 do CPP, que trata da
mutatio libelli
, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, ao invés de apresentar alegações orais (ou memoriais), deve o Ministério Público aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente” (LIMA, Renato Brasileiro de
. Manual de processo penal
. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1433).

No ponto, esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que “
em obediência ao princípio da correlação - corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório, não pode o magistrado julgar o réu por fato não descrito na denúncia, sendo-lhe vedado operar a
mutatio libelli
” (TJPA, Apelação Criminal n. 0002763-14.2011.8.14.0028, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 10/10/2018, cf.
https://bit.ly/3SdU6u5
).

Dessarte, verifica-se que assiste razão à defesa quanto ao afastamento da majorante do período noturno em virtude de sua inaplicabilidade ao furto qualificado, bem como quanto à ocorrência de
mutatio libelli
em relação a esta circunstância, mormente tendo em conta
que o período em que os fatos ocorreram não foi mencionado na capitulação ou mesmo na descrição fática da denúncia, sendo certo que a peça acusatória não foi aditada ao longo da instrução processual para incluir esta nova circunstância surgida no depoimento dos réus
.

Nessa linha intelectiva, é nítido que os apelantes foram condenados por circunstância sobre a qual não tiveram a oportunidade de se defender ao longo do processo, em clara violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

Ante o quadro, conquanto não se vislumbre a plausibilidade do direito postulado em sede recursal no tocante à tese de aplicação da pena aquém do mínimo legal, em virtude da confissão dos apelantes, em respeito à Súmula nº 231 do C. STJ, é indeclinável que
a causa de aumento do repouso noturno deve ser afastada
, tendo em vista que a circunstância do crime ter ocorrido durante a noite não foi descrita na denúncia, sendo ainda a majorante incompatível com o furto qualificado. Por conseguinte, refaço o cálculo dosimétrico da pena conforme disposto a seguir:

1. Réu
CLEONILDO MATIAS DO NASCIMENTO

Na
primeira fase
de aplicação da pena,
mantenho a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante
, de modo que a reprimenda aplicada ao recorrente pela prática do art. 155, §4º, IV do CP persiste fixada no mínimo legal, a saber: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do disposto nos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Na
segunda fase
, mesmo diante do reconhecimento da confissão,
deixo de valorar a circunstância atenuante do art. 65, III, d) do CP
em virtude da impossibilidade de fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ, de modo que a reprimenda remanesce no
quantum
fixado.

Finalmente,
na terceira fase
, considerando o afastamento da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição
, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor do dia-multa anteriormente fixado.

Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME ABERTO.

2. Réu

ELISSANDRO FERREIRA DOS SANTOS

Na
primeira fase
de aplicação da pena,
mantenho a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante
, de modo que a reprimenda aplicada ao recorrente pela prática do art. 155, §4º, IV do CP persiste fixada no mínimo legal, a saber:
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do disposto nos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Na
segunda fase
, mesmo diante do reconhecimento da confissão,
deixo de valorar a circunstância atenuante do art. 65, III, d) do CP
em virtude da impossibilidade de fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ, de modo que a reprimenda remanesce no
quantum
fixado.

Finalmente,
na terceira fase
, considerando o afastamento da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição
, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor do dia-multa anteriormente fixado.

Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME ABERTO.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
para reformar a sentença apelada, redimensionando a pena aplicada de modo a suprimir a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, nos moldes da fundamentação supra, mantidos os demais termos da sentença proferida no juízo
a quo
, máxime quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

Belém (PA), 29 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2022